Tribunal: TJMT
Processo: 1014919-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014919-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - CPF: 414.327.382-91 (ADVOGADO), SUZYANNY ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 038.811.451-76 (AGRAVANTE), PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO), SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), TATIANE CRISTINA MIRANDA SOARES - CPF: 802.075.881-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUME
N
TO –
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - PRETERIÇÃO - NÃO DEMONSTRADA - LIMINAR - INDEFERIMENTO - PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME NÃO EXPIRADO - JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
RECURSO DESPROVIDO.

1
.
O
Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

2.

Não vislumbrando o julgador, pelos fatos articulados e documentos apresentados pela parte, os pressupostos indispensáveis para deferimento de liminar, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo justificável, não se deve conceder medida liminar, cuja aferição está adstrita ao a critério do julgador.

3.
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.

4.

A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

SUZYANNY ALMEIDA DOS ANJOS

AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
,
interposto por
Suzyanny Almeida dos Anjos
, contra a decisão proferida pelo Juízo
da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nr.
1009721-72.2020.811.0002,
impetrado contra ato tido como ilegal do Exmo. Sr. Secretário Municipal de Educação e Lazer do Município de Várzea Grande e Outro, indeferiu o pedido de liminar, consubstanciado na nomeação e posse da Impetrante, para o cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional Especializado.

Sustenta a Agravante, em apertada síntese, que, participou do certame público regido pelo Edital no. 001/2017, cujo objetivo era ao preenchimento de cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional, e previa a existência de 162 (cento e sessenta e duas) vagas, para ampla concorrência, do qual restou aprovada em 160o lugar, (ID 50510960 - Pág. 29).

Relata

que, o Impetrado, ora Agravado, convocou somente o primeiro colocado e, ainda, a Prefeitura Municipal de Santo Antônio abriu um novo processo seletivo interno, por meio de contagem de pontos, tendo sido convocadas duas pessoas após o resultado final, e consequentemente foram designadas para ocupar a vaga que a Agravante havia concorrido e ficado classificada anteriormente.

Diz que, o Agravado está realizando a contratação temporária de agentes públicos para o cargo pleiteado pela Recorrente, mesmo ciente de que a Recorrente aguarda a sua nomeação e posse no cargo.

Afirma que,
preenche todos os requisitos necessários, porquanto restou aprovada em concurso público dentro do número de vagas, e ainda que necessita do trabalho para sua sobrevivência.

Afiança que,
é inegável a urgência da antecipação dos efeitos da tutela recursal, prevista no artigo 1.019 do CPC.

Fortes nesses argumentos, pleiteia pelo deferimento da liminar.

Por fim, pugna para que seja dado provimento ao recurso e reformando
in totum
a decisão impugnada.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O efeito pretendido foi indeferido, conforme ID n. 64281996.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão expedida por meio do Id. 90771465.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID no
92490970
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 7 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se
de
Recurso de Agravo de Instrumento
,
interposto por
Suzyanny Almeida dos Anjos
, contra a decisão proferida pelo Juízo
da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nr.
1009721-72.2020.811.0002,
impetrado contra ato tido como ilegal do Exmo. Sr. Secretário Municipal de Educação e Lazer do Município de Várzea Grande e Outro, indeferiu o pedido de liminar, consubstanciado na nomeação e posse da Impetrante, para o cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional Especializado.

Para melhor ilustrar o raciocínio, registro trechos do
decisum
recorrido:

[...]
Em juízo de cognição sumária, cotejando os documentos colacionados, à vista do direito debatido nestes autos, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da liminar. De acordo com o Edital de Prorrogação n. 01/2020, que estendeu o prazo de validade do concurso público regulamentado pelo Edital n. 01/2017 – PMVG, o certame prestado pela parte impetrante foi prorrogado por mais 02 (dois) anos, a contar de 09 de abril de 2020, conforme as informações prestadas pela autoridade coatora. Desta forma, ausente a relevância do fundamento do pedido autoral, na medida em que só há que se falar em direito à nomeação em cargo público quando do exaurimento do prazo de validade, o que não ocorreu no caso em testilha. Segundo a orientação dada pelo Superior Tribunal de Justiça, “o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital tem direito subjetivo de ser nomeado e empossado no prazo de validade do certame” (STJ - RMS 26447/MS). [...] Portanto, esse direito líquido e certo só nasce quando do exaurimento do prazo de validade do certame ou quando o candidato provar que está sendo preterido no seu direito à nomeação, fazendo prova da contratação irregular de servidores. No caso trazido à apreciação, o prazo de validade do concurso público ainda está vigente, ao passo que a parte impetrante não apresentou provas contundentes de que os profissionais temporários foram contratados após a sua aprovação, não sendo possível presumir a preterição. [...] Seguindo este entendimento, cabe à Administração Pública, no uso de seu poder discricionário e por sua conveniência, efetivar a nomeação do candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas oferecidas no edital, durante o prazo de validade assinalado e seguindo a ordem de aprovação. Vale destacar, por fim, que não há de se falar em perigo da demora, pois não há risco ao resultado útil do processo, uma vez que a ação mandamental tem processamento diferenciado e célere, portanto, a eficácia de eventual sentença de concessão da segurança estará integralmente preservada. Por tais razões,
INDEFIRO
a medida liminar vindicada. [...]

De início,

ressalto que,
o
Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O Código de Processo Civil promoveu mudanças substanciais na disciplina das tutelas provisórias, passando a prever, no art. 300,
caput
, do CPC/15, os requisitos autorizadores da tutela de urgência,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. [Destaquei].

Por essa perspectiva, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão em que indeferiu o efeito suspensivo, por não haver alteração na situação fática trazida
ab initio
e nem fundamentos que possam alterar o entendimento esposado no referido
decisum
:

[...]
Cinge-se a controvérsia à possibilidade de nomeação e posse de candidata que
participou do certame público regido pelo Edital no. 001/2017, cujo objetivo era ao preenchimento de cargo de Psicopedagogo, e previa a existência de 162 (cento e sessenta e duas) vagas, para ampla concorrência do qual restou aprovada em 160o lugar (ID 50510960 - Pág. 29).
Pois bem. Como cediço, a Administração tem autonomia administrativa para organizar o regime jurídico de seus servidores, sendo dotada do poder discricionário de abrir concursos públicos para preenchimento de cargos de seu funcionalismo, bem como de prorrogar ou não o prazo de validade desses concursos. Desse modo, sedimentou-se na jurisprudência o entendimento de que
a aprovação em concurso dentro do número de vagas previsto no edital
gera direito à nomeação no cargo pretendido dentro do prazo de validade do certame, ressalvada a superveniência de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Nesses casos, o ato administrativo torna-se, em regra, vinculado, descabendo qualquer análise da conveniência e oportunidade do

ato, ressalvadas excepcionais. Assim, a discricionariedade da Administração reside apenas em determinar o momento, dentro do prazo do concurso, em que irá nomear e dar posse ao candidato aprovado, nos termos do consagrado pelo STF no Recurso Extraordinário 598.099, relatado pelo Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/08/2011.
Dessa forma, prima facie não restou demonstrado as supostas preterições em razão dos contratos temporários firmados entre a Administração Pública Estadual e os contratados (ID 50510964
)
, no qual constato que foram firmados por prazo determinado, com o objetivo de atender as necessidades transitórias da administração pública. Como se sabe, a contratação temporária, por si só, não faz nascer a presunção de que existem vagas para nomeações efetivas, já que, em tese, visam a suprir necessidades transitórias. [...] Ademais, a configuração do periculum in mora exige a demonstração de existência ou da possibilidade de ocorrer um dano jurídico ao direito da parte de obter uma tutela jurisdicional eficaz na ação principal. Aliás, no glossário jurídico do Supremo Tribunal Federal, o perigo na demora é definido como “
o receio que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado. Isso frustraria por completo a apreciação ou execução da ação principal
” (Destaquei). Ou seja, não basta que a parte tenha pressa no provimento judicial ou alegue a necessidade financeira, como na maioria dos casos. É necessário verificar que o próprio direito, o bem tutelado corre o risco de perecer, ou, como definiu o STF, de restar frustrado. Por fim, embora se entenda que a Administração está obrigada a preencher as vagas surgidas ao longo do certame, não se verifica o perigo na demora, tendo como base o perecimento do direito, acaso concedida a medida somente no mérito, até mesmo porque o concurso foi homologado em
9-4-2018,
e tem validade de dois anos, consoante item 19.5 do Edital, e, foi prorrogado por mais 2 anos, a contar de 09 de abril de 2020, como cediço, dentro da sua validade, a Administração Pública tem o poder discricionário de nomear os candidatos conforme sua conveniência e necessidade. Com efeito, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão do efeito ativo pleiteado, pois, em uma análise preliminar, própria desta fase processual, e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que a manutenção do decisum objurgado é medida que se impõe. Isso posto,
indefiro
o pedido de antecipação de tutela. [...]

Portanto, a irresignação da parte Agravante não merece provimento.

Não há motivos para reforma do
decisum
agravado, uma vez que, não vislumbro os pressupostos que autorizam a concessão, conforme dispõe o artigo 300 do CPC, pois, de fato, inexiste a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais não foram demonstrados de plano pelo Recorrente.

Compartilho do entendimento de que, d
entro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.

Cumpre mencionar, ainda, que, como bem ponderado pela Relatora, à época, da análise da tutela antecipada,
embora se entenda que a Administração está obrigada a preencher as vagas surgidas ao longo do certame, porém, o concurso foi homologado em
9-4-2018,
e tem validade de dois anos, consoante item 19.5 do Edital, e foi prorrogado por mais 2 anos, a contar de
9-4-2020
, como cediço, dentro da sua validade, a Administração Pública tem o poder discricionário de nomear os candidatos conforme sua conveniência e necessidade.

Somente se justifica a reforma da decisão que defere ou não a liminar, quando manifestamente ilegal, arbitrária ou teratológica
, o que, não é o caso dos autos
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, interposto por Suzyanny Almeida dos Anjos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022